Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705940-75.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: RUTE ALICE GONCALVES DA SILVA, RENISSON CRISAN RIBEIRO DE SALES D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 31730998, o patrono da apelante junta petição noticiando a realização de acordo entre as partes, requerendo sua homologação. Todavia, a assinatura digital registrada pela advogada Daiana Maria Santos de Souza, representante dos apelados, além de não ser regulamentada por este Tribunal, já que realizada por meio do programa “Adobe Reader”, apresenta erro quando de sua consulta, com a mensagem “Erro durante a verificação da assinatura. A assinatura contém dados incorretos, não reconhecidos, danificados ou suspeitos”. Nesse contexto, intimem-se os apelados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da petição de ID 31730998, confirmando ou rejeitando a transação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora